Tribunal: STF
Processo: AI 203387
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- O despacho agravado se mantém  por sua própria
fundamentação quanto à ocorrência, no caso, da responsabilidade
objetiva.
- Ademais, no caso haveria a responsabilidade subjetiva,
pois o acórdão recorrido afirmou a culpa do preposto da ora
agravante e a ausência de culpa da vítima.
Agravo a que se nega provimento.